Tribunal: STF
Processo: RE 475915
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE PISO SALARIAL
   POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES QUE SE
   ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. SÚMULA 339 DO STF.
Consoante a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "não cabe ao Poder
   Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
   de servidores públicos, sob fundamento de isonomia" (Súmula 339
   do STF).
Ademais, o § 1º do art. 39 da Magna Carta, redação
   anterior à EC 19/98, encerra preceito dirigido ao legislador, a
   quem compete concretizar o princípio da isonomia, não cabendo ao
   Judiciário substituí-lo nesse mister.
Precedentes: ADI 1.776-MC,
   RE 160.850, RE 173.252, RE 192.659, RE 194.263, RE 205.855-ED-EDv,
   RE 228.522, RE 342.802-AgR e AI 373.929-AgR.
Agravo regimental
   desprovido.